Tribunal: TJDFT
Processo: 0714227-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714227-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA SOUZA PILONI APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em se tratando de mandado de segurança, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora